Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. CULPA CONFIGURADA. DIREITO À REPARAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor os danos materiais, no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), mais os acréscimos legais.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. O réu/recorrente alega que o autor/recorrido não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Requer a improcedência do pedido inicial.
5. Em suas contrarrazões o autor/recorrido pugna pela manutenção da sentença.
6. No caso, as imagens do local do acidente e dos veículos envolvidos (ID 56746716 – Pág. 4) evidenciam que o réu executou manobra em seu veículo e, deixando de observar as cautelas exigidas, interceptou a trajetória do veículo do autor, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
7. Outrossim, a dinâmica do acidente de trânsito apresentada pelo autor/recorrido não foi oportunamente impugnada pelo réu/recorrente, tornando-se incontroversa.
8. Destarte, o autor/recorrido comprovou a responsabilidade do réu/recorrente pela reparação dos danos materiais causados, autorizando o decreto condenatório.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao recorrente, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios são fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados os critérios legais, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo. A certidão relativa aos honorários é emitida na origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).